Tribunal: TJDFT
Processo: 0702258-82.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702258-82.2019.8.07.0008 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMANDA DA GLÓRIA PEREIRA PASSARIELLO APELADO: WANDERLEI BATISTA RABELO D E S P A C H O Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator